Tribunal: CARF
Processo: 10480.727941/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.727941/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.296 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
NETUNO INTERNACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O
contribuinte deve trazer aos autos elementos comprobatórios de suas alegações,
tais como planilhas de cálculo, DARFs, Escrituração Contábil/Fiscal, dentre
outros. Ausentes tais elementos, simples alegações sobre direito creditório são
insuficientes para assegurar liquidez e certeza ao pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Helcio Lafeta Reis (Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Marcio Robson Costa, Ana
Paula Pedrosa Giglio, Joana Maria de Oliveira Guimaraes.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 621 e sgs, o recorrente requer a
reforma do r. julgado, sustentando, em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.727941/2018-20
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

- o fato de explorar a atividade de piscicultura, nos termos do art. 2 da Lei no
8.023, de 1990, o exclui das hipóteses de suspensão tributária previstas no art. 6o, I, da IN SRF no
660, de 17 de julho de 2006.
- os insumos JAMAIS foram adquiridos com desoneração tributária. No caso em
apreço, por um lapso do fornecedor, as notas fiscais foram emitidas sem a tributação.
- em razão disto, requer a reforma do julgado de primeira instancia de modo a
possibilitar-lhe creditar do saldo em discussão, objeto da presente lide.
A lide envolve discussão sobre o saldo não deferido em sede do PER/DCOMP N
37203.36469.090617.1.5.19-0520 (Retificador: SIM, N° do PER/DCOMP Retificado:
19241.55238.060617.1.1.19-6392. Data de Transmissão: 09/06/2017.Tipo de Crédito.
Ressarc/Compens - PA após jan/2014. Valor do Crédito: 674.714,23. COFINS – Não
Cumulativas, Mercado Interno e Exportação).
Nos autos consta a Informação Fiscal as fls. 15 datado de 10 de Outubro de 2008,
ocasião em que foram analisados diversos pedidos de ressarcimento promovidos pelo
contribuinte, incluindo o deste processo, momento em que houve proposta de deferimento
parcial dos pleitos.
O pedido de Ressarcimento Retificador encontra-se as fls. 06-10, ao passo que as
declarações de compensações estão as fls. 20-76 do processo.
O despacho decisório de fls. 95-98 deferiu o valor remanescente do crédito
apurado pela fiscalização, conforme informação às fls. 15/16, após as compensações dos débitos
declarados nas DCOMPs especificadas no item 10.2 de fls. 97, no valor de R$ 375,56 (trezentos
e setenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), conforme Demonstrativo de Imputação, às
fls. 78.
A manifestação de Inconformidade foi juntada as fls. 101 a 105 pugnando pela
reforma do despacho decisório, posto que:
-a glosa se deu pelo fato da auditoria ter enquadrado os insumos Alevinos, Juvenil
e Larva nos códigos CST 06 (Operação Tributável a Alíquota Zero),07 (Operação Isenta da
Contribuição) e 08 (Operação sem Incidência da Contribuição).
-Porém, os produtos Alevinos, Juvenil e Larva, não são amparados por nenhum
desses códigos de CST, o que fez o recorrente concluir ter havido um erro na informação desses
dados nos documentos fiscais emitidos por seus fornecedores.
- Para que esses produtos pudessem ser declarados com estes códigos, é
necessário que ocorra seu enquadramento nas hipóteses de desoneração previstas na legislação
do PIS e da COFINS, ou seja, que ocorra uma previsão de imunidade (inciso I, § 2o, art. 149, da
Constituição Federal), não incidência (hipóteses regulamentadas pelos os artigos 44 e 45, da
Instrução Normativa no 247/2002), isenção (hipóteses regulamentadas pelo o artigo 46, da
Instrução Normativa no 247/2002), suspensão (Lei no 10.925/2004; Lei no 11.033/2004; Lei no
11.051/2004, Lei no 11.196/2005 e Lei n° 11.488/2007) e alíquota zero (Lei no 10.925/2004).
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

- Como prova disso anexa a manifestação notas fiscais de outros fornecedores, do
mesmo produto, - DANFE no 3.726, ATT INTERNACIONAL LTDA e - DANFE No 1.133,
PISCICULTURA AQUABEL-BOMAR LTDA, as quais não enquadram os produtos nessas
classificações. (vide fls. 106 a 137).
As fls. 164 e sgs consta um despacho decisório retificador (no 1670/2019) do
original que é no 1060/2018. Por força da observação de fls. 163, especialmente pelo fato da data
que a DCOMP n 14901.29614.150617.1.7.19-3076 teria sido transmitida aos 15/06/2017. Porém
foi feriado nesta data, motivo pelo qual deve ser considerada o primeiro dia util seguinte, qual
seja, 16/06/2017.
Desta feita houve discrepância entre resultado da compensação no SIEF-
Processos diverge do resultado do Relatório SAPO de fls. 76/94, sendo o saldo de crédito com a
data correta seria de R$ 130,82.
As fls. 170-178 o contribuinte anexou decisão liminar em Mandado de Segurança
no 0810065-10.2019.4.05.8300 em tramite perante a 9a Vara Federal de Pernambuco. As fls. 173
consta o objeto da decisão:
“Não se discute, no presente caso, o mérito da restituição dos créditos elencados na exordial,
mas tão somente a possibilidade de a Fazenda Nacional impor a compensação ex officio de tais
verbas mesmo quando as dividas da acionante já se encontram com exigibilidade suspensa”.
Observa-se em relação a demanda judicial que sua distribuição ocorreu aos
04/06/2019 e as fls. 197, em sua petição inicial, consta o PER que deu origem a este processo
que, diga-se de passagem, é datado de 09/06/2017 e seu número é 37203.36469.090617.1.5.19-
0520. Neste processo, consoante fls. 02, o recorrente informa que o pedido é de Ressarcimento.
Requer em sua exordial, especialmente as fls. 196 a liberação em saldos dos
créditos do recorrente reconhecidos em inúmeros processos administrativos, nos quais encontra-
se o PER do presente processo.
Apresenta entre as fls. 223 e 239, várias comunicações oriundas da DRF de Recife
apontando a compensação de ofício de créditos reconhecidos administrativamente. Compulsando
cada um destes documentos, observa-se que o PER objeto deste processo NÃO se encontra
dentre estes. Tal fato é importante na medida em que MS no qual o Recorrente obteve a liminar,
contempla este processo por força de sua indicação na exordial.
Todavia, as fls. 278 consta a informação no formulário do processo administrativo
que contempla o presente PER que não há autorização para compensação de ofício, cuja data de
emissão é de 15/04/2019.
As fls. 355 e sgs há nova decisão liminar, sendo esta proferida pela 10a Vara
Federal de Recife, MS no 0804988-49.2021.4.05.8300, cujo objeto é que as autoridades
administrativas promovessem a análise dos pleitos e manifestações de inconformidades
formuladas pelo recorrente no prazo máximo de 360 dias, o que foi deferido.
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

O contribuinte apresentou lista de manifestações de inconformidades na sua
exordial conforme se nota do ítem “a”, tópico “Pedidos”, as fls. 373, onde consta o PER objeto
deste Processo. Data da distribuição: 11/03/2021.
A Decisão da DRJ de fls. 604-613 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo recorrente, pautando-se nos seguintes fundamentos:
- o contribuinte deixou de impugnar as glosas referentes (a) Ajuste Negativo/Dev
Compras e (b) bem não considerado insumo, na rubrica Bens utilizados como insumos; (2)
glosas pela apropriação de créditos
sobre (a) Frete de bem não considerado insumo, (b) Frete pago por terceiros e (c)
Serviço não considerado insumo, na rubrica de Serviços utilizados como insumos.
- não comprovou sua tese de que os fornecedores se equivocaram ao indicar os
CSTs 06,07,08 e, mesmo que assim ocorresse, teria que comprovar por outros meios e
documentos que as operações em apreço estariam legalmente obrigadas ao pagamento do PIS e
COFINS, o que não ocorreu.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
2
Da Discussão sobre o crédito.
É bem verdade que direito ao crédito não se limita apenas a comprovação de notas
fiscais, como também toda a contabilidade da empresa e demais documentos atrelados as
operações comerciais objeto do processo.
No presente caso o cerne é a questão na glosa de aquisição de Larva, Alevinos e
Juvenil, cujas notas fiscais emitidas pelos fornecedores destacaram o Código de Situação
Tributária - CST 06, 07 e 08, operações não sujeitas às contribuições. De um lado o recorrente
aponta que não foi oferecida a tributação por parte do fornecedor da Nota Fiscal de Saída por um
erro por eles cometido.
De outro turno, o despacho decisório, bem como a decisão de primeiro grau, são
claros no sentido de que:
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

21. Entretanto, entendo que o mero erro do CST na nota fiscal não é suficiente para
determinar de imediato a vedação do direito ao crédito, sem que se apure à qual situação
tributária do PIS e COFINS estaria legalmente sujeita a operação objeto do equívoco.
Admito isso desde que a transação não esteja viciada com a prática de fraude ou conluio
envolvendo adquirente e fornecedor. Isto advém do que dispõe a Súmula STJ 509, que
determina a licitude do aproveitamento ao crédito dasoperações verídicas realizadas
entre partes de boa-fé.
22. Nesta perspectiva, nada impede que a interessada demonstre que as informações
constantes das notas fiscais eletrônicas emitidas pelas pessoas jurídicas vendedoras
estão equivocadas, apontando, por exemplo, que a classificação da mercadoria ou o
tratamento tributário dado pelo fornecedor decorre de erro de fato ou de erro na
aplicação da legislação tributária. Nesse caso, a eventual demonstração de que a
operação estava sujeita ao pagamento das contribuições, não obstante a informação
diversa inserida na nota fiscal, acarretaria o reconhecimento do direito da interessada à
apuração de créditos.
23. Com isso, apesar de admitir que possui razoabilidade a interpretação do contribuinte
sobre os efeitos do CST na nota fiscal, quando afirma que o “fato do fornecedor ter
mencionado indevidamente outro código de CST, não determina que a operação não
esteja sujeita ao pagamento da contribuição”, o recorrente não conseguiu demonstrar
que as operações em apreço estariam legalmente obrigadas à incidência do PIS e
COFINS, pois nesta mesma linha, contrapondo o raciocínio do impugnante, o referido
erro de CST não determina que a operação estaria sujeita ao pagamento da
contribuição.
24. Além diso, o fato de outros fornecedores terem tributado a operação de venda de
Larva, Alevinos e Juvenil não significa que as operações objeto da glosa
necessariamente estariam sujeitas à mesma situação tributária, permitindo o
aproveitamento do crédito pela alíquota básica como pretendia o contribuinte. Da
mesma forma, no caso concreto, que envolve atividades agropecuárias, a análise a partir
do simples erro do CST não é suficiente para se determinar que a operação estaria
sujeita ao pagamento das contribuições por parte do fornecedor. Explico.
25. Isto se deve em razão, por exemplo, de que as atividades agropecuárias, aqui
compreendida a criação de peixes, podem estar sujeitas à suspensão da exigibilidade das
contribuições na forma do art. 3£' da IN SRF n£' 660, de 17 de julho de 2006, norma
vigente à época dos fatos, conforme transcrevo abaixo:
Art. 3o A suspensão de exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o, alcança
somente as vendas efetuadas por pessoa jurídica:
I - cerealista, no caso dos produtos referidos no inciso I do art. 2o;
II - que exerça cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda
a granel, no caso do produto referido no inciso II do art. 2o; e
III - que exerça atividade agropecuária ou por cooperativa de produção
agropecuária, no caso dos produtos de que tratam os incisos III e IV do art. 2o.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entende-se por:
I - cerealista, a pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de limpar,
padronizar, armazenar e comercializar produtos in natura de origem vegetal
relacionados no inciso I do art. 2o;
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

II - atividade agropecuária, a atividade econômica de cultivo da terra e/ou de criação de
peixes, aves e outros animais, nos termos do art. 2o da Lei no 8.023, de 12 de abril de
1990; (grifei)
E prossegue o relator em relação ao argumento das Notas Fiscais apresentadas
juntamente com a manifestação de inconformidade, de outros fornecedores dos mesmos insumos
e que não classificam os produtos nos CSTs nos 06,07,08.
26. Destaco que os fornecedores AQUICULTURA RED FISI-1 LTDA e
PISCICULTURA FINE FISI-1 EIRELI - EPP, objeto da glosa, possuem como CNAE
principal a atividade de “03.22-1-01 - Criação de peixes em água doce”, com
possibilidade de sujeição legal à suspensão da exigibilidade do PIS e COFINS, o que
faria incidir a regra do art. 3, § 2, II, das Leis n 10.637, de 2002, e n 10.833, de 2003,
por meio da qual é vedado o direito ao crédito calculados com a alíquota básica sobre as
aquisições de bens e serviços que não estejam legalmente obrigadas ao pagamento da
contribuição do PIS e COFINS por parte do fornecedor.
De fato o recorrente não demonstrou, em momento algum dos autos, prova
inequívoca dos seus pleitos. Balancetes, Razão, Pagamentos, demais documentos fiscais e
contábeis que amparassem a sua tese. Nada disto foi ofertado com a sua manifestação de
inconformidade, nos termos do artigo 16 do Dec. 70.235/1972.
Ao contrário. Apresentou inúmeras decisões judiciais, documentos correlatos que
não estão atrelados ao cerne deste processo. Aqui se discute se há provas, por parte do
recorrente, de que houve erro dos seus fornecedores quando classificaram Larva, Alevinos e
Juvenil, no Código de Situação Tributária - CST 06, 07 e 08, operações não sujeitas às
contribuições.
Esta prova é do recorrente. Apresentou documentos em sede de Recurso
Voluntário. Todavia, há de se registrar que, primeiramente, o FISCO não teve acesso a estes
documentos. Oportuno transcrever a redação do artigo 16 acima indicado.
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De modo a não privar a fiscalização de acessar aos documentos na medida em que
foram juntados apenas em sede de Recurso Voluntário, caberia ao maior interessado no pleito,
que é o recorrente, peticionar nos autos e apresentar a documentação que já estava em sua posse,
consoante estabelece o parágrafo quinto deste dispositivo.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.296 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.727941/2018-20

Não fosse o bastante, salienta-se que o Código de Processo Civil, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus
da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição,
ressarcimento ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Por entender que caberia ao contribuinte, ora recorrente, promover a apresentação
da documentação fiscal e contábil necessária para comprovar que os insumos por ele utilizados,
no regime de tributação adotado pela empresa dele e dos fornecedores, com indicação precisa
das operações comerciais e fiscais e, considerando que tal fato não ocorreu nos presentes autos,
não merece prosperar a pretensão recursal.
3
Do Dispositivo.
Isto posto, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 905
DF CARF MF
Original